Tribunal: CARF
Processo: 19515.002034/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RFFP. NULIDADE. SÚMULA CARF
Não identificado prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade do lançamento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA. BOA FÉ.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, devem ser comparadas as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação, já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Não comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002034/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
EMBIARA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com
habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. RFFP. NULIDADE. SÚMULA CARF
Não identificado prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade do
lançamento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA. BOA FÉ.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, devem ser
comparadas as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Não comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002034/2009-11
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com
diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou
do Não Confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito
tributário incidente sobre o vale-transporte pago em dinheiro e, ainda, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas de mora previstas na
antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
25.431, de 27 de maio de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP, fl. 68 a 79, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.225.499-3, relativo às contribuições
devidas pela empresa para outras entidades ou fundos (Terceiros)
O citado Auto de Infração consta de fl. 04 a 11 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 37 a 42, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 136.224,65,
valor este integrado por principal, multa e juros.
As infrações que deram origem à exigência foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
2.1. Os valores declarados em GFIP em 16/06/2008, após o início do procedimento
fiscal do qual resultou o presente crédito, estão contemplados no Papel de Trabalho —
DAI- Declarado Após o Início, para os quais, foi observada a redução da multa de mora,
então prevista e vigente, no § 4° do art. 35, da Lei n° 8.212/91.
2.2. O débito foi apurado com base nas informações lançadas pela empresa em sua folha
de pagamento e na contabilidade.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

2.3. A Empresa deixou de informar em GFIP parcela da remuneração de seus segurados
empregados, nas competências 01 a 06/2004 e, integralmente, nas competências de 07 a
12/2004.
2.4. A discriminação dos valores declarados e não declarados por intermédio da GFIP
estão demonstrada, em forma de planilha, nos anexos Folha de Pagamento 01 a
06/2004 e Folha de Pagamento 07 a 13/2004.
2.5. Os valores informados pela Empresa no decorrer do procedimento fiscal estão
discriminados, em forma de planilha, no anexo Comparativo GFIP.
2.6. A Empresa pagou aos seus empregados, em dinheiro, vale transporte, cesta básica,
refeição, bem como concedeu plano de assistência médica somente a alguns de seus
empregados.
2.7. Em virtude de os valores mencionados no item precedente deste Relatório não
terem sido contemplados nas folhas de pagamentos apresentadas pela Empresa, foi
lavrado o competente AI por descumprimento de obrigação tributária acessória.
2.8. Serviram para formação da convicção da Autoridade Autuante, dentre outros
documentos, a contabilidade da empresa, as folhas de pagamento e as GFIP. As
informações contábeis e de folhas de pagamento foram fornecidas em mídia eletrônica
(CDROM), no padrão MANAD, consoante Portaria MPS/SRP n° 58/05. Os arquivos
gerados obtiveram o seguinte código de identificação geral: 2687d767-cf88ff5d-f41
d4d75-25e99249.
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 04, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 47 a 59, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente
sintetizados pela decisão recorrida em fl. 71/72 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a mesma base
de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212/91.
DA DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Lançamento de ofício escorado em uma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN
reclama prazo decadencial previsto no art. 173, I do mesmo diploma.
PARCELAS PREVISTAS NO ART. 28, § 9° DA LEI N° 8.212/91 PAGAS EM
DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O § 10 do artigo 214 do Decreto n° 3.048/99 determina que as parcelas referidas no § 9°
do mesmo artigo, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente,
integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos.
A DA INEXISTÊNCIA DO DOLO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
TAXA SELIC.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. A utilização
da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de novembro de 2010, conforme fl. 82, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 85 a 206, em 08 de dezembro
de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, ressalto que a presente demanda se refere à exigência de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa às outras entidades ou fundos (Terceiros),
sendo certo que a matéria em discussão e o teor integral da peça recursal estão contidos do
processo no 19515.002033/2009-69, em que foram discutidas as contribuições devidas pela
empresa à Seguridade Social sobre os mesmos fatos.
Assim, por economia processual, adoto no presente julgamento, como razões de
decidir, no que couber, mediante transcrição abaixo, o conteúdo integral do voto proferido por
este mesmo Relator no processo citado no parágrafo precedente, o qual foi submetido ao crivo
desta Turma de julgamento nesta mesma sessão, em momento imediatamente anterior. Fica a
ressalva de que devem ser considerados os ajustes devidos, em particular no que tange à citação
de folhas e eventuais matérias tratadas naquele processo que não se aplicam ao presente.
Após breve síntese da Decisão recorrida e apresentação de considerações
inicias, a defesa a tratar das matérias que amparam sua convicção sobre a
improcedência do lançamento.
PRELIMINARMENTE
DO CERCEAMENTO DE DEFESA, REITERAÇÃO
Aduz a recorrente que a Decisão recorrida deve ser anulado, em razão de não
teriam sido disponibilizadas as informações requeridas, que teriam relação com o
lançamento e com qualquer outro processo administrativo em análise na Receita,
inclusive os referentes a retenção de funcionários e sócios, bem assim processos de
compensação valores retidos dos clientes.
A seguir, reitera o pedido de disponibilização de todos os relatórios de débitos e
de créditos disponíveis nos arquivos da Receita Federal, além de informações
atualizadas de processos que cita referente a restituição de pró-labore e de valores
retidos a maior, em análise desde 2002, sob o pretexto de que, no momento, não
dispõe de condições econômicas para contratar serviço de auditoria interna para
levantar tais informações.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Faz considerações sobre abuso de poder cometido pelo Auditor-Fiscal, em razão
da formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, medida que alega não se
sustentar.
Por fim, afirma que a nulidade do Acórdão decorre, também, do lapso temporal
entre a impugnação e o seu efetivo julgamento, não cumprindo, portanto, o art. 49 da
9784/99.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, não localizei o mesmo conteúdo na
peça que inaugurou a fase litigiosa do procedimento, tampouco na Decisão recorrida.
Assim, trata-se de matéria nova que, a rigor, não mereceria conhecimento por parte
desta Turma de Julgamento.
Tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem pública, é
importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa deveriam ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência
deste Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
Contudo, como não se pode afirmar que o tal requerimento tenha sido
formulado por outro meio, passo a tratar da matéria.
A falta de atendimento ao alegadamente requerido deve ser objeto de ação
própria, em nada impactando o presente processo, já que as informações que levaram
ao lançamento aqui discutido, como já indicado no Relatório supra, foram extraídas da
própria contabilidade do fiscalizado.
Pouco importa para o rito processual destes autos que o contribuinte não
disponha, no momento, de estrutura capaz de promover sua defesa, já que esta é
encargo do fiscalizado e sua eventual dificuldade, momentânea ou não, não pode ser
usada como desculpa para transferir ao Fisco o encargo que lhe pertence.
Ademais, o conteúdo da impugnação e do recurso voluntário evidencia que o
contribuinte compreendeu adequadamente a imputação fiscal, o que lhe permitiu
apresentar sua defesa de forma satisfatória.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Assim, resta a convicção deste Relator de que a falta de acesso aos citados
documentos/informações requeridas, dentre as quais muitas nada têm a ver com o que
discute nos autos, não se traduz em qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual, não se
justifica o pedido de reconhecimento da nulidade da Decisão recorrida.
No que tange à questão do alegado abuso de poder da Autoridade lançadora ao
lavrar Representação Fiscal para Fins penais, não tem melhor sorte a defesa, pois,
além de ser ação devidamente prevista na legislação, a alegação está relacionada a
tema sobre o qual não compete a este Conselho se pronunciar, tudo nos termos da
Súmula Carf abaixo transcrita.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, no que tange ao prazo de trinta dias a que alude o art. 49 da Lei
9.784/991, este não se aplica ao processo administrativo fiscal, que tem regramento
próprio, além de ser prazo cujo descumprimento não importa necessariamente em
consequência definida.
Assim, rejeito a preliminar.
DA LEGALIDADE DO VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA
No presente tema a defesa apresenta robusta argumentação, amparada em
precedentes judiciais, para lastrear sua convicção da improcedência da exigência de
contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos, em pecúnia, a título de vale
transporte.
O relatório fiscal evidencia com clareza que a exigência relacionada compõe
levantamento específico.
Sobre tais argumentos, deixo de trazer maiores considerações, já que se trata de
tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, tem razão a defesa, razão pela qual dou provimento ao recurso
voluntário neste tema para afastar a exigência incidente sobre os valores de vale
transporte pago em dinheiro.
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DA CESTA BÁSICA
Em apertada síntese, no presente tema, o recorrente sustenta a não incidência de
tributação previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio alimentação e cesta
básica.
O lançamento evidencia que o lançamento incidente sobre tal rubrica o foi
exclusivamente diante da constatação de que o benefício teria sido pago em dinheiro.

1 Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

A regra geral para fins da incidência do tributo previdenciário é de que a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado, a qualquer
título, destinado a retribuir o trabalho, configura salário-de-contribuição. Não
obstante, o art. 28, § 9o da Lei 8.212/91, enumera diversas rubricas que se constituem
em exceção à esta regra, sobre as quais não incidirá o tributo em tela. Dentre as
exceções, destaque-se a alínea “c”, tudo conforme excerto destacado abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
Assim, o pagamento de auxílio alimentação ou mesmo o fornecimento de cestas
básicas em dinheiro não se inclui na exceção acima exposta. Este é o entendimento
reiterado neste Conselho o qual tem lastro jurisprudencial:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 1. O pagamento
in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. 2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou
seu valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. Precedentes da Seção. 4.
Embargos de divergência providos. (grifou-se) (EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 01.08.2005).
Note, inclusive, que o Decreto-Lei no 5.452/43 (CLT), teve alterada a redação
do § 2o do art. 457 vedando expressamente o pagamento de auxílio alimentação em
dinheiro. Muito embora tal alteração tenha ocorrido em momento posterior aos fatos
geradores, sua citação no presente voto objetiva, tão só, robustecer tudo mais o que foi
acima expresso.
Assim, neste tema, nada a prover.
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Em apertada síntese, no presente tema, o recorrente sustenta a não incidência de
tributação previdenciária sobre valores pagos para fornecimento de plano de saúde a
seus colaboradores.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

O lançamento evidencia que a exigência incidente sobre tal rubrica o foi
exclusivamente diante da constatação de que o benefício teria sido disponibilizados
apenas a alguns de seus empregados.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, não localizei o mesmo conteúdo na
peça que inaugurou a fase litigiosa do procedimento, tampouco na Decisão recorrida.
Assim, trata-se de matéria nova que não merece conhecimento por parte desta Turma
de Julgamento.
Tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem pública, é
importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência
deste Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA EM FACE DA BOA FÉ DA
RECORRENTE
A defesa faz considerações sobre a exigência da multa de ofício, tratando de
alterações no regramento da matéria promovidas pela Lei 11.941/09, pugnando
pela aplicação retroativa da norma mais benéfica e, ainda, alega que, em momento
algum, deixou de agir de boa-fé.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, é inequívoco que andou bem a
Decisão recorrida. Até mesmo o recorrente, embora demonstre discordância com as
conclusões da Autoridade julgadora de 1a Instância, acaba por colacionar doutrina que
apenas corrobora o que foi decidido pela DRJ.
No que tange à questão da boa-fé, a regra geral é aquela contida no art. 136 do
CTN que prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Já em relação à questão da aplicação retroativa da lei que imponha penalidade
mais benéfica, cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também
obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio
de
documento
a
ser
definido
em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do
documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena administrativa correspondente a multa variável
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de segurados,
conforme quadro abaixo:
§
5o
A
apresentação
do
documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também
obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que
deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que
a apresentar com incorreções ou omissões será intimado
a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições
sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos
incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até
quinze dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo
quinto dia do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após
apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da
ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o
décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito
inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não
tenha sido objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições instituídas a título de substituição e
das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos
previstos em legislação, serão acrescidos de multa de
mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art.
35-A. Nos
casos
de
lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a
União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

parcelamento;
c) oitenta por cento, após o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto
de parcelamento;
d) cem
por
cento,
após
o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este
artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em
que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser
aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se
refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria,
será realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada
na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados
após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá
ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito
passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça,
anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão
de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem
na redação primeva, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão
da Medida Provisória no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação
desta Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da
PGFN impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a
manutenção do entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais
sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar
impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual
crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência
evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido
autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados
após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins
de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada
no parágrafo precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação
de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
DA “PRESCRIÇÃO” DO PERÍODO DE 01 A 05/2004
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

(Conteúdo originário omitido e razão de desfecho diverso em relação à
exigência de terceiros. O tema será tratado em item apartado a seguir).
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Muito embora a defesa tenha tratado esta mesma questão na impugnação de
forma diversa, já que, lá, apenas tratou da impossibilidade de utilização de juros de
mora à taxa Selic, no recurso voluntário tratou de questões relacionadas
disponibilização de informações de arquivos da Receita e da CEF (já tratadas acima),
tratou de excesso de exigência de multa ou, ainda, do tratamento não isonômico
quando a Receita Federal não utiliza o mesmo índice para atualização e restituições.
No que tange à utilização da Selic, deixo de trazer maiores considerações, já
que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Já em relação à disponibilização de arquivos, é tema que já foi tratado alhures,
não merecendo qualquer comentário adicional.
No que tange à alegada não atualização de restituições pela mesma Selic que é
aplicada aos débitos, equivoca-se a defesa. O mesmo indicador é usado para atualizar
indébitos fiscais, o que não impede que haja um ou outro caso em que a Selic não se
aplica, certamente por falta de previsão legal, como é o caso de ressarcimento de
incentivos fiscais.
Por fim, com relação ao excesso da multa, é questão que escapa à possiblidade
de avaliação administrativa, já que o Princípio Proporcionalidade, da Razoabilidade
ou, ainda, a verificação de efeito confiscatório de uma multa fiscal, é uma diretriz que
se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar
eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes,
tudo por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito
tributário.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA “PRESCRIÇÃO” DO PERÍODO DE 01 A 05/2004
No tópico em tela, a defesa pugna pela contagem do prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Nunca é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal - STF declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante n° 08, nos
seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002034/2009-11

Portanto, assim como os demais tributos, as contribuições previdenciárias
sujeitam-se aos artigos 150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Ocorre que, diferentemente do que ocorreu no processo em que se discutiu a
exigência patronal, no caso em tela não há nos autos a comprovação de que tenha ocorrido
antecipação de pagamento, ainda que parcialmente, a título de Terceiros. Assim, neste caso, cabe
a aplicação do inciso II do art. 173 do CTN, razão pela qual não há ajustes a serem feitos no
lançamento ou na decisão recorrida.

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre o vale-transporte
pago em dinheiro e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 354
DF CARF MF
Original